Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707573-38.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: SILVANA PEREIRA DA SILVA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ré) – também identificada como UNIMED NORTE DE MINAS – em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação pelo procedimento comum, ajuizada por SILVANA PEREIRA DA SILVA contra a apelante e SERVIX ADMINISTRADORA DE SAÚDE, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para (i) confirmar a tutela de urgência antecipada de ID 30568723; (ii) determinar que as rés continuem ofertando os serviços de assistência médica à autora, sem qualquer carência; (iii) condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00, como compensação pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (súmula 362 do STJ) e juros de mora 1% ao mês, a partir da citação. Ademais, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o valor da condenação por quantia certa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 30568818). Em suas razões recursais (ID 30568822), a ré/apelante UNIMED narra que a apelada é beneficiária do plano de saúde da modalidade Coletivo Por Adesão n.o 3017, contratado com a Unimed Montes Claros por intermédio da Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples. Aduz que o Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde n.o 3017 firmado entre a Servix e a Unimed Montes Claros foi rescindido em 30.04.2021 e que cabe agora à administradora contratar no mercado outro plano de saúde que atenda aos anseios de seus associados, dentre os quais a recorrida, na forma do artigo 2o, da Resolução Normativa no 196/2009, da ANS. Faz referência ao artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, bem como à cláusula 8.3 do contrato referente ao plano. Argumenta que a recorrida foi comunicada da rescisão pela Servix em 25.02.2021, com antecedência prévia superior a 60 dias, acerca da falta de interesse na manutenção do contrato de prestação de serviços médicos. Alega não comercializar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar na região de domicílio da recorrida, de modo que se torna uma obrigação impossível. Cita os artigos 1o e 3o, da Resolução CONSU no 19, de 23 de março de 1999. Argumenta que não houve irregularidade ou ilegalidade na rescisão do contrato. Discorre sobre a ausência do dever de indenização por danos morais e cita os artigos 11, 186 e 927, do Código Civil. Argumenta que o cancelamento do contrato configura exercício regular de direito, na forma do artigo 188, inciso I, o Código Civil. Expõe inexistir provas suficientes a ponto de comprovar qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, o suposto dano moral sofrido pela recorrida e, sobretudo, o nexo de causalidade entre ambos. Requer, ao final, o recebimento do recurso em ambos os efeitos e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, ou, para que seja reduzido o valor estabelecido a título de danos morais. Preparo comprovado (ID 30568823, 30568824). Em contrarrazões de ID 30568829, a autora/apelada SILVANA PEREIRA DA SILVA, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, em virtude de alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo. Relatados, decido. Consoante a dicção do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo. As exceções estão dispostas no § 1o, do mesmo dispositivo legal, dentre as quais se encaixa a sentença que confirma a tutela provisória, hipótese da qual se cuida. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela requerente. No caso em análise, não há controvérsia acerca do decurso da vigência mínima de 12 meses de contrato ou da prévia notificação do cancelamento no prazo mínimo de 60 dias, de modo que, a princípio, tais requisitos necessários à rescisão unilateral foram cumpridos pela apelante. Ademais, nesse exame vestibular dos autos, note-se que a ausência de prestação do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar na região de domicílio da recorrida exime a recorrente de ofertar tal serviço, diante da exceção prevista no artigo 3o da Resolução CONSU no 1o/1999. Contudo, ainda que a rescisão unilateral seja, em tese, legítima, o encerramento do contrato do plano coletivo não pode configurar abuso de direito, como, a princípio, ocorreu no caso. Isso porque, compulsando os autos, observa-se que o cancelamento do plano de saúde foi notificado durante a gestação da beneficiária (ID 30568719, p. 2/3), que estava em tratamento de endometriose profunda nos compartimentos anterior e posterior da pelve, com indicação médica de cirurgia (ID 30568718, p. 2, ID 30568718, p. 5). Dessa forma, o exame preliminar da causa não autoriza concluir, de plano, pela existência de probabilidade do provimento, devendo ser ponderada, ainda, a existência de risco de dano grave à apelada.o. Ante o exposto, à mingua da presença dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator